Tribunal: TJDFT
Processo: 0750439-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750439-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA MURRIETA AGRAVADO: HALYSSON FELIPE PEDREIRA DE ABREU DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator